Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-10.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020097-10.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 827.805.520-34 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM PELA COMPANHIA AÉREA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O extravio de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

II - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos autos da Ação de Indenizatória, de n. 1020097-10.2022, ajuizada por TIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para:

a) condenar a requerida a pagar em favor do requerente o quantum de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir da data sentença.

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 1.918,80 (mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do voo e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea.

Alega que o extravio temporário de bagagem e a devolução ao passageiro dentro do prazo estabelecido pela ANAC (07 dias) afastaria o dever de indenizar.

Assim, afirma que não cometeu qualquer ilicitude passível de dano moral, razão pela qual, pugna para que seja afastada ou, subsidiariamente, que seja reduzida para um valor justo e proporcional.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 203625164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a companhia aérea ré, ora apelante, ao extraviar a bagagem do autor, ora apelado, praticou ou não ato ilícito capaz de ensejar pena pecuniária por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer constrangimento indevido sofrido pelo autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Isso porque, embora a Companhia Aérea alegue que o extravio de bagagem foi de caráter temporário, o que, diga-se de passagem, não restou devidamente comprovado nos autos, isso por si só não afastaria o dever de indenizar, uma vez que os transtornos vivenciados pelo consumidor, que se viu privado de seus pertences devido a falha na prestação de serviços cometida pela requerida, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, mas sim, dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO - EXTRAVIO DE BAGAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PERDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – ASSUNÇÃO DE RISCO - COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBSERVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O extravio definitivo de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

2. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada. (N.U 1004224-91.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender ao caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Os juros de mora em condenação por dano moral em caso de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, nos moldes do artigo 405, do Código Civil. (N.U 0004894-59.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Relativamente ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação que vivenciou o autor, ora apelado, o qual, ficou sem suas roupas e pertences, entendo que o valor arbitrado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se mostra proporcional e adequado, devendo permanecer inalterado.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024